Tribunal: TJMT
Processo: 1003051-87.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARCELO SANTOS CORA contra decisão proferida na Ação Revisão De Alimentos e Regulação de Visitas no 1016724-15.2019.8.11.0002, promovida em desfavor de J. L. M. C., representado por sua genitora NARA HELINY MACHADO MESQUITA, perante o Juízo de Direito da 2a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, que concedeu parcialmente a tutela de urgência requerida, para reduzir o valor dos alimentos devido ao filho agravado, para o patamar de 45% (quarenta e cinco por cento) do salário mínimo, com incidência inclusive sobre férias e décimo terceiro salário.
Em resumo, alega o agravante que (i) nos autos do processo de no 1034794 - 94.2018.8.11.0041, que tramitou na 1a Vara de Família e Sucessões de Cuiabá (MT), não foi estipulado a incidência da pensão sobre décimo terceiro e férias; (ii) são dessas verbas que o mesmo levanta o dinheiro necessário para pegar seu filho em Cuiabá e trazê-lo para Campo Grande (MS) e vice –versa; (iii) desnecessária a incidência dobre o décimo terceiro e férias, até porque além de prejudicar a convivência entra pai e filho, irá impedi-lo de contribuir com essas despesas extraordinárias; (iv) se o agravante ter que descontar o montante de 40% do décimo terceiro e 40% das férias, totalizando R$ 1716,89, certamente, não poderá por falta de condições financeiras conviver com seu filho, durante o período de final de ano; (v) incomputável a inclusão do desconto sobre o décimo terceiro e férias por ter sido a pensão fixada em quantia certa.
Pugna pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento para o fim de que a pensão alimentícia não incida sobre o décimo terceiro e férias do seu salário.
Síntese necessária.
Preliminarmente, diante da ausência de elementos capazes de afastar a presunção de sua incapacidade financeira, entende-se por bem, neste instante e apenas para efeitos neste agravo, conceder ao agravante os benefícios da Lei 1.060/50.
Pelo exposto nos autos entendo ter o agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, inciso I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
Da mesma forma, diante dos documentos coligidos, entende-se que existem elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pelo agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC, o que recomenda a reforma da decisão.
Como sabido, quando a pensão de alimentos é fixada em percentual sobre os ganhos do alimentante deve incidir sobre todos os ganhos salariais, incluindo-se as horas extras, as eventuais gratificações e todas as verbas de caráter não indenizatório, devendo incidir também sobre o 13o salário e terço constitucional de férias, consoante entendimento jurisprudencial prevalente.
Todavia, no presente caso os alimentos não foram fixados em percentual sobre os ganhos do alimentante, mas sim sobre percentual sobre o salário mínimo.
Ademais, nos autos do processo de no 1034794 - 94.2018.8.11.0041, que tramitou na 1a Vara de Família e Sucessões de Cuiabá (MT), não foi estipulado à incidência da pensão sobre décimo terceiro e férias (ID 77315996), situação que em tese, permitiria interpretação diversa.
Dessa forma, tendo o devedor se obrigado a pagar alimentos em quantia correspondente ao valor do salário mínimo, não há como dele exigir alimentos também em relação à remuneração consistente em adicional de férias e 13o salário.
Com essas considerações, DEFIRO A LIMINAR para o fim de determinar a suspensão dos efeitos da decisão recorrida, tão somente na parte em que determinou a incidência da pensão alimentícia sobre férias e décimo terceiro salário, até o julgamento do mérito recursal pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Em seguida, diante do interesse em discussão (art. 1.019, III, do CPC), dê-se vista dos autos a douta Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer, gravando nossas homenagens.
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= relator =